Tribunal: STF
Processo: ARE 1292390
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO AVALIAÇÃO PRÉVIA. POSSE. IMISSÃO. DEPÓSITO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA. PENHORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 865 DO QUADRO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido e, quanto ao enquadramento do Tema 865, do Quadro de Temas de Repercussão Geral do STF, mantenho a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).